Tribunal: TJMT
Processo: 1033093-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1033093-80.2025.8.11.0000
COMARCA DE CUIABÁ/MT
IMPETRANTE: JÉSSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA
PACIENTE: LOURIVAL PEREIRA DA SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDOS INOVADORES APÓS PARECER MINISTERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve prisão preventiva, decretada em 21/07/2025, em investigação por extorsão (CP, art. 158), lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998) e organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o), no contexto da denominada “Operação Acqua Ilícita”; pedido principal: revogação da custódia, com substituição por medidas do art. 319 do CPP. Liminar indeferida e parecer ministerial pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva diante da gravidade concreta e da suposta vinculação a organização criminosa; (ii) negativa autoria, predicados pessoas favoráveis e idoneidade de medidas alternativas (CPP, art. 319; art. 318, III); (iii) determinar se pedidos supervenientes e não apreciados na origem podem ser analisados sob pena de supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de origem fundamenta a segregação na garantia da ordem pública e da instrução, com base em indícios de autoria e materialidade relativos a grupo estruturado (“Projeto da Água Mineral”), inclusive com referência ao vínculo do paciente como membro e administrador do grupo de mensagens utilizado nas extorsões, por meio de número telefônico de sua titularidade, o que evidencia periculosidade concreta.
A contemporaneidade da medida não se afere apenas pela data dos fatos, mas pela permanência de riscos e pela natureza permanente do crime de organização criminosa; a gravidade concreta e a atividade contínua do grupo justificam a manutenção da prisão preventiva (STF, HC 143.333, rel. Min. Edson Fachin, Pleno, 12/04/2018; STJ, AgRg no HC 628.892/MS, rel. Min. Felix Fischer, DJe 11/03/2021).
Condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, paternidade) não afastam, por si sós, a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP; a substituição por medidas menos gravosas mostra-se inadequada no quadro fático delineado (STJ, RHC 122.584/MA, rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/06/2020, DJe 06/08/2020; STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21/05/2021).
A alegação defensiva de inexistência de mensagens atribuíveis ao investigado configura negativa de autoria a ser apreciada no mérito da ação penal, não servindo à desconstituição da cautelar nesta fase.
Não cabe ao Tribunal apreciar pedidos inovadores ou não submetidos ao juízo de origem (p. ex., acesso a relatório de inteligência), sob pena de supressão de instância (STJ, AgRg no HC 791.630/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10/05/2023; TJMT, N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, 22/03/2023).
Inexistem elementos de excesso de prazo injustificado, consideradas a complexidade do feito (pluralidade de réus e delitos) e a necessidade de diligências, aplicando-se a razoabilidade.
O habeas corpus, ação constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII), não se presta a ampla dilação probatória e exige prova pré-constituída do constrangimento, o que não se verifica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva permanece válida quando lastreada em elementos concretos de periculosidade e na atuação em organização criminosa, reputando-se inadequadas medidas cautelares diversas. 2. A contemporaneidade da cautelar avalia-se pela persistência dos riscos e pela natureza dos delitos, e não apenas pela data dos fatos. 3. Pedidos não apreciados na origem não podem ser conhecidos em habeas corpus sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, III, e 319; CP, art. 158; Lei 9.613/1998; Lei 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, sessão de 12/04/2018; STJ, AgRg no HC 628.892/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 11/03/2021; STJ, RHC 122.584/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/06/2020, DJe 06/08/2020; STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21/05/2021; STJ, AgRg no HC 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10/05/2023; TJMT, N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 22/03/2023, DJE 27/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033093-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.542.601-42 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDOS INOVADORES APÓS PARECER MINISTERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve prisão preventiva, decretada em 21/07/2025, em investigação por extorsão (CP, art. 158), lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998) e organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o), no contexto da denominada “Operação Acqua Ilícita”;
pedido principal:
revogação da custódia, com substituição por medidas do art. 319 do CPP. Liminar indeferida e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva diante da gravidade concreta e da suposta vinculação a organização criminosa; (ii) negativa autoria, predicados pessoas favoráveis e idoneidade de medidas alternativas (CPP, art. 319; art. 318, III); (iii) determinar se pedidos supervenientes e não apreciados na origem podem ser analisados sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de origem fundamenta a segregação na garantia da ordem pública e da instrução, com base em indícios de autoria e materialidade relativos a grupo estruturado (“Projeto da Água Mineral”), inclusive com referência ao vínculo do paciente como membro e administrador do grupo de mensagens utilizado nas extorsões, por meio de número telefônico de sua titularidade, o que evidencia periculosidade concreta.

A contemporaneidade da medida não se afere apenas pela data dos fatos, mas pela permanência de riscos e pela natureza permanente do crime de organização criminosa; a gravidade concreta e a atividade contínua do grupo justificam a manutenção da prisão preventiva (STF, HC 143.333, rel. Min. Edson Fachin, Pleno, 12/04/2018; STJ, AgRg no HC 628.892/MS, rel. Min. Felix Fischer, DJe 11/03/2021).

Condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, paternidade) não afastam, por si sós, a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP; a substituição por medidas menos gravosas mostra-se inadequada no quadro fático delineado (STJ, RHC 122.584/MA, rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/06/2020, DJe 06/08/2020; STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21/05/2021).

A alegação defensiva de inexistência de mensagens atribuíveis ao investigado configura negativa de autoria a ser apreciada no mérito da ação penal, não servindo à desconstituição da cautelar nesta fase.

Não cabe ao Tribunal apreciar pedidos inovadores ou não submetidos ao juízo de origem (p. ex., acesso a relatório de inteligência), sob pena de supressão de instância (STJ, AgRg no HC 791.630/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10/05/2023; TJMT, N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, 22/03/2023).

Inexistem elementos de excesso de prazo injustificado, consideradas a complexidade do feito (pluralidade de réus e delitos) e a necessidade de diligências, aplicando-se a razoabilidade.

O habeas corpus, ação constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII), não se presta a ampla dilação probatória e exige prova pré-constituída do constrangimento, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva permanece válida quando lastreada em elementos concretos de periculosidade e na atuação em organização criminosa, reputando-se inadequadas medidas cautelares diversas. 2. A contemporaneidade da cautelar avalia-se pela persistência dos riscos e pela natureza dos delitos, e não apenas pela data dos fatos. 3. Pedidos não apreciados na origem não podem ser conhecidos em habeas corpus sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, III, e 319; CP, art. 158; Lei 9.613/1998; Lei 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, sessão de 12/04/2018; STJ, AgRg no HC 628.892/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 11/03/2021; STJ, RHC 122.584/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/06/2020, DJe 06/08/2020; STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21/05/2021; STJ, AgRg no HC 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10/05/2023; TJMT, N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 22/03/2023, DJE 27/03/2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Dra. Jéssica Vasconcellos de Oliveira (OAB/MT 33.799) em favor de LOURIVAL PEREIRA DA SILVA, atualmente custodiado na Penitenciária Central do Estado – PCE, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo n.o 1003241-79.2025.8.11.0042.

O paciente está preso preventivamente desde
21/07/2025
, acusado, em tese, da prática dos crimes de
extorsão (art. 158 do CP), lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013)
. Encontra-se denunciado por suposta participação em organização criminosa no âmbito da denominada "Operação Acqua Ilícita".

Aduz que o pedido de liberdade foi indeferido pelo juízo de origem, por meio da decisão de ID 208850755, de 23/09/2025, ato tido como ilegal pela impetrante.

A defesa postulou a revogação da prisão preventiva, sustentando:
1)
insuficiência de indícios de autoria, ao argumento de que
“em toda a extensa investigação policial não há sequer uma única mensagem atribuída ao paciente LOURIVAL, não existindo qualquer conversa ou diálogo no grupo do WhatsApp que tenha sido enviado pelo suposto numeral a ele vinculado.”
(pág. 4-PDF);
2)
ausência dos requisitos da prisão preventiva;
3)
existência de condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e pai de seis filhos menores) sendo razoável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Requer-se,
liminarmente, a concessão da ordem
de para determinar a imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (ID 317705883).

As informações constam nos autos (ID 323149879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
denegação da ordem
(ID 3239823358).

A defesa juntou petição avulsa após o parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO - RELATOR

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
LOURIVAL PEREIRA DA SILVA, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva bem como possuir condições de responder ao processo em liberdade.

No caso em exame
, a segregação cautelar do paciente foi mantida sob fundamento de que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, dado o contexto de investigação complexa envolvendo organização criminosa, esquema de lavagem de dinheiro, e a suposta prática de extorsão com envolvimento de vários agentes. Trata-se de operação estruturada (“Projeto da Água Mineral”), com ramificações amplas, diligências em andamento e utilização de ferramentas de investigação complexas.

A decisão combatida
revela que a custódia foi mantida diante da gravidade concreta dos fatos, da natureza da suposta associação e da possibilidade de reiteração delitiva, havendo indícios suficientes de autoria e elementos que sustentam, ainda que provisoriamente, a periculosidade do agente.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, consignou que ele não se encontra na mesma situação fática que o investigado LUCAS EMANUEL PACHECO DA COSTA RIBEIRO, cuja denúncia foi rejeitada. Anotou que ao contrário de LUCAS, o paciente
"figurava como membro e administrador do grupo ‘DISTRIBUIDORA DE ÁGUA’,"
utilizado para as extorsões, através de um número de telefone comprovadamente seu.

Quanto a extensão da participação do paciente no grupo de ação criminosa, o Juízo determinou poderá ser delimitada apenas após a instrução processual, quando reunidos maiores elementos.

De igual forma, a condição pessoal do paciente (pai de filhos menores) e a alegada ausência de antecedentes não bastam para infirmar a custódia, quando presentes os pressupostos da medida extrema. Ademais, como bem observado na decisão atacada, não há qualquer comprovação, neste momento, de que os filhos dependam exclusivamente do ora paciente.

Nesse sentido, trago trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, verbis:

“...quanto ao representado LOURIVAL PEREIRA DA SILVA, a defesa argumenta a ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que sua situação é idêntica à de outros acusados cujas denúncias foram rejeitadas por este Juízo, bem como ressalta a falta de contemporaneidade dos fatos, ocorridos há mais de cinco meses (...)

Conquanto a defesa argumente que LOURIVAL encontra-se na mesma situação fática que o investigado Lucas Emanuel Pacheco da Costa Ribeiro, não há similitude entre estes, uma vez que, apesar da Autoridade Policial atribuir a este último o vulgo “Bumbum” e o numeral (65)99948-2895, como bem indicado na decisão que rejeitou a denúncia, “não há indicação de mensagens, transações ou crimes vinculados a este terminal” e tampouco outros elementos que pudessem ensejar a justa causa.

Por outro lado,
o réu LOURIVAL figurava como membro e administrador do grupo
“DISTRIBUIDORA DE ÁGUA”, utilizado para as extorsões,
por meio de um número de telefone comprovadamente seu
, de modo que a extensão de sua participação poderá ser delimitada apenas após a instrução processual, quando reunidos maiores elementos.

(...) Outrossim,
no que tange à contemporaneidade da prisão, verifica-se que o lapso temporal entre a data dos elementos de prova e o decreto prisional não afasta a atualidade do risco à ordem pública,
pois a “aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente” (STF - HC n. 143.333, relator Ministro Edson Fachin, Plenário, sessão de 12/4/2018).

Neste tocante, o STJ adotou o entendimento de que “a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos – aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão” ( AgRg no HC n. 628.892/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/3/2021).

Na hipótese,
a natureza permanente do crime de organização criminosa e do fundado risco de reiteração delitiva, dada a habitualidade do modus operandi do grupo criminoso, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

Demais disso, além de se tratar de delito de natureza permanente, as investigações
estenderam-se por meses, com necessidade de várias diligências, a fim de detectar os indícios de autoria em relação aos 09 investigados
.

(...)

No que tange ao pedido de substituição da prisão de LOURIVAL por
medidas cautelares diversas em razão do exercício da guarda de 06 (seis) filhos menores de idade
, entendo que não restou comprovada a imprescindibilidade da presença do requerente no cuidado exclusivo das crianças,
pois inexiste nos autos elementos que demonstrem que o requerente é o único responsável pelos cuidados,
tampouco que não existam outros familiares aptos a desempenhar tal função.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o artigo 318, III, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência, não estabelece um direito automático à substituição da prisão preventiva, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade da presença do acusado no cuidado exclusivo dos filhos.

(...)

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos denunciados e as circunstâncias atrás delineadas.

Ante o exposto, INDEFIRO o requesto de revogação da prisão preventiva dos denunciados LOURIVAL PEREIRA DA SILVA e GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA FILHO.”
(pág. 15/20-PDF).

A manutenção do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente está justificada pela presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como pela necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução processual, dado os indícios de seu envolvimento em organização criminosa.

Destaco que, embora a impetrante sustente que
“... cabe à acusação demonstrar, desde logo, indícios mínimos de autoria para justificar a segregação cautelar, o que não ocorreu no presente caso.”
(pág. 4 do PDF), verifica-se que, a despeito da discordância defensiva, os fundamentos lançados pelo juízo de origem, no sentido de que o paciente figurava como membro e administrador do grupo denominado “Distribuidora de Água”, utilizado para a prática das extorsões, por intermédio de número telefônico comprovadamente de sua titularidade,
revelam-se suficientes para indicar a presença de indícios de autoria
, aptos a justificar, ao menos nesta fase processual, a manutenção da custódia cautelar.

A propósito, como bem observado pelo douto parecerista
“verificação de justa causa para a prisão preventiva se pauta em juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que ao juízo é imperativo apenas expor o substrato probatório mínimo a revelar indícios suficientes de autoria, e não a comprovar de maneira insofismável.”
(ID 323982358).

Ademais, a tese defensiva de que
“...em toda a extensa investigação policial não há sequer uma única mensagem atribuída ao paciente LOURIVAL, não existindo qualquer conversa ou diálogo no grupo do WhatsApp que tenha sido enviado pelo suposto numeral a ele vinculado.”
trata-se de negativa de autoria
, argumento que se confunde com o mérito da causa que será debatido na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa.

Lado outro, as condições favoráveis suscitadas pela impetrante, tais como
“O paciente é trabalhador autônomo, possui endereço fixo e conhecido, além de ser pai de seis filhos menores de idade que dependem exclusivamente do pai para o sustento dos menores.”
(Inicial – pág. 5-PDF), não têm o condão de, por si sós, determinar a concessão do benefício ou garantir a revogação da prisão cautelar.

Nesse tocante, o STJ já decidiu que
“As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituirem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(
RHC: 122584 MA 2020/0003834-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2020).

Os elementos contidos nos autos legitimam a custódia preventiva do paciente, fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e na evidência, ainda que preliminar, da participação do paciente em facção criminosa. E nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que:
"O suposto envolvimento do agente com organização criminosa evidencia sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como medida necessária para garantir a ordem pública"
(AgRg no RHC 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021).

Diante desse panorama, a análise das razões deduzidas na impetração não evidencia elementos suficientes para justificar a concessão da ordem, uma vez que a prisão preventiva não se mostra desprovida de amparo legal.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, pois a decisão de origem atende aos parâmetros estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e encontra-se devidamente fundamentada, com base em dados concretos extraídos dos autos.

Assim, resta demonstrado que a decisão combatida é legítima e coerente com a necessidade de preservação da ordem pública, e considerando os elementos colhidos nos autos, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como também foi observado na decisão fustigada.

A defesa fez constar nos autos petição avulsa
, juntada no ID 32465784,
após a manifestação ministerial
, em que se requer:

a)
O conhecimento e provimento da presente manifestação, para que sejam considerados os argumentos aqui expostos;

b)
A concessão da ordem de habeas corpus, determinando-se a imediata soltura do paciente LOURIVAL PEREIRA DA SILVA, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;

c)
Que seja determinado o acesso integral da Defesa ao Relatório de Inteligência no 053/ARI/1o CR/PMMT, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”

É cediço que o habeas corpus constitui ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal), possuindo natureza mandamental e rito célere e informal, de modo a assegurar a pronta apreciação do pedido e a consequente solução rápida da demanda.

Do ponto de vista estritamente processual, o CPP não prevê a possibilidade de a defesa apresentar contrarrazões ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em habeas corpus. O rito legal é simples e segue o seguinte fluxo:
a)
impetração do habeas corpus;
b)
informações da autoridade coatora;
c)
parecer ministerial;
d)
julgamento.

A par disso, verifica-se que o pleito constante do item “b” já foi devidamente analisado e refutado.
Quanto aos demais pedidos formulados na petição avulsa
, observa-se que não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, tampouco constam da petição inicial da presente ação constitucional, nem foi objeto das informações prestadas pelo juízo singular. Tal circunstância impede que o Tribunal de Justiça aprecie diretamente a matéria,
sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Nesse sentido,
“mutatis mutandis”,
é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

(STJ)
“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP,
não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida
supressão de instância
”.
(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

(TJMT)
“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau
, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima,
a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância
, não devendo ser conhecida a referida tese”.
(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Ademais, à luz da natureza da ação constitucional de habeas corpus,
“ad argumentandum tantum”,
não se vislumbra ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, seja sob o argumento da ausência de contemporaneidade a justificar a manutenção da prisão preventiva, seja sob a alegação de excesso de prazo na tramitação da instrução criminal.

Com efeito, sustenta a defesa que
“O paciente não pode ser prejudicado pela inércia processual...”
(Petição – ID 324657874).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes,
bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão
”
(AgRg no HC n. 628.892/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/3/2021).

Do mesmo modo, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, diante da ausência de prova pré-constituída e da não demonstração de que a dilação temporal decorra exclusivamente de culpa do juízo. Ademais, não se descuida que eventual morosidade da instrução deva-se a complexidade e as peculiaridades do feito, notadamente em razão do número de réus e da pluralidade de delitos a serem apurados, impondo-se, por conseguinte, a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a rigidez dos prazos processuais em face das especificidades do caso concreto.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de habeas corpus, por inexistir qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025